Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-86.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL E INOVAÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO AUTOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. TABELA FIPE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste interesse recursal do autor quanto à condenação do réu a pagar valor correspondente a todos os tributos e taxas incidentes sobre o veículo desde a alienação do bem, porquanto o pedido foi julgado procedente na sentença, à luz do art. 996 do CPC.

2. A tese formulada no recurso do autor, no sentido de que a inscrição da dívida ativa pelo inadimplemento de débitos tributários incidentes sobre o veículo negociado entre as partes seja transferida para o “nome” do réu constitui nítida inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria, conforme exegese do art. 1.103, § 1o, do CPC. Recurso do autor não conhecido.

3. As partes negociaram determinado veículo, mas a avença não foi cumprida integralmente. Ajuizada ação judicial, o Juízo de origem declarou resolvido o contrato, determinando que o réu restitua ao autor o aludido bem, além de responsabilizá-lo por todas as infrações de trânsito e tributos incidentes no período em que esteve na sua posse. Determinou, ainda, que, se o veículo não for entregue, deve o réu arcar com perdas e danos.

4. Escorreita a sentença ao determinar que, não cumprida a tutela específica, a obrigação seja convertida em perdas e danos, na forma dos arts. 498 e 499 do CPC, e o equivalente em dinheiro, impugnação específica do recurso, tenha como parâmetro a Tabela Fipe, a qual mensura os preços médios de veículos anunciados pelos vendedores no mercado nacional, à míngua de outro critério exposto pelos litigantes.

5. Note-se, ainda, que foi julgado parcialmente procedente o pedido reconvencional, para que o autor/reconvindo indenize o réu/reconvinte pelas despesas havidas com o conserto do automóvel, que possuía avarias ao tempo da negociação entre os litigantes. Logo, não há falar em enriquecimento sem causa do autor/reconvindo, respeitando-se, pois, o art. 884 do Código Civil.

6. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Honorários majorados.